Tribunal: TJMT
Processo: 1019281-96.2024.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019281-96.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BENEDITO JOSE DA SILVA - CPF: 140.559.611-20 (RECORRIDO), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - CNPJ: 30.036.685/0001-97 (RECORRENTE), RAFAEL SALEK RUIZ - CPF: 016.719.227-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADO. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Embargos de declaração opostos por entidade de previdência complementar fechada (CAPESESP) contra acórdão que manteve sentença de parcial procedência para condená-la à restituição de contribuições efetuadas entre 1994 e 2016, com retenção de 15% a título de taxa administrativa, sob o fundamento de prescrição decenal.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinados a sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material existente na decisão judicial, conforme disposto no art. 1.022 do CPC;

3. Os embargos apontam omissão relevante, uma vez que o acórdão embargado deixou de enfrentar a norma específica da LC nº 109/2001, art. 75, que estabelece a prescrição quinquenal para ações relacionadas a prestações previdenciárias.

4.

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - CAPESESP contra acórdão desta Segunda Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado interposto pela embargante, mantendo a sentença de parcial procedência que determinou a restituição da totalidade das contribuições feitas pelo requerente durante o período de 1994 a 2016, com desconto de apenas 15% a título de taxas administrativas.

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso quanto à análise da preliminar de prescrição da pretensão do autor, matéria de ordem pública que poderia ter sido conhecida de ofício. Alega que o prazo prescricional aplicável seria o quinquenal, conforme art. 75 da Lei Complementar nº 109/2001 e Súmulas 291 e 427 do STJ, e não o decenal adotado pelo acórdão embargado. Afirma ainda que houve omissão quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às entidades fechadas de previdência complementar, conforme Súmula 563 do STJ.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a prescrição da pretensão do autor, considerando que o resgate da reserva de poupança ocorreu em 25/02/2016 e a ação foi ajuizada apenas em 02/01/2024, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Sem contrarrazões.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão a parte embargante.

Com efeito, analisando detidamente a questão, reconheço que o acórdão embargado, ao rejeitar a preliminar de prescrição, adotou o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, aplicável a relações contratuais em geral, sem enfrentar adequadamente a legislação específica que rege as entidades de previdência complementar.

Assim, constato que a relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se à disciplina da Lei Complementar nº 109/2001, que regulamenta o regime de previdência complementar, cujo art. 75 estabelece prazo prescricional quinquenal nos seguintes termos: "Sem prejuízo do benefício, prescreve em cinco anos o direito às prestações não pagas nem reclamadas na época própria, resguardados os direitos dos menores dependentes, dos incapazes ou dos ausentes, na forma do Código Civil".

Aliado a isso, o Superior Tribunal de Justiça editou as Súmulas 291 e 427, que estabelecem, respectivamente: "A ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos" e "A ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos contados da data do pagamento".

No caso dos autos, constata-se que o autor realizou o resgate de sua reserva de poupança em 25/02/2016, conforme documento de ID 276975375, enquanto a ação foi ajuizada apenas em 02/01/2024, ou seja, após decorridos mais de 5 (cinco) anos do efetivo resgate, quando já operada a prescrição quinquenal.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL NA DATA DO RESGATE. PRETENSÃO PRESCRITA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a recorrente à restituição de 85% das contribuições pagas pela autora a título de previdência privada, no valor de R$ 2.796,35, corrigido e acrescido de juros. A parte autora, ora recorrida, requereu a manutenção da sentença. O recurso da ré sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pretensão de restituição dos valores pagos em plano de previdência privada está atingida pela prescrição quinquenal prevista no art. 75 da Lei Complementar nº 109/2001, considerando o termo inicial como a data do resgate da reserva de poupança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição da pretensão relacionada a planos de previdência privada é de cinco anos, nos termos do art. 75 da LC nº 109/2001, da Súmula nº 291 e da Súmula nº 427 do STJ, aplicáveis à espécie. O termo inicial do prazo prescricional é a data do resgate da reserva de poupança, ocorrido em 25/03/2015, conforme comprovado nos autos. A ação foi proposta apenas em 21/06/2024, portanto, após o decurso do prazo prescricional quinquenal, encerrado em 25/03/2020. Configurada a prescrição da pretensão da parte autora, impõe-se a extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: A pretensão de restituição de valores pagos em plano de previdência privada prescreve em cinco anos, contados da data do resgate da reserva de poupança. Proposta a ação após o prazo quinquenal, impõe-se o reconhecimento da prescrição e a extinção do feito com resolução do mérito.Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II; Lei nº 9.099/95, arts. 54 e 55; LC nº 109/2001, art. 75.Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1064493-80.2023.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 19.08.2024, DJE 26.08.2024; STJ, Súmulas nº 291 e 427.

(N.U 1000793-48.2024.8.11.0017, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA QUE, POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO – PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - SÚMULAS 291 E 427 DO STJ - ARTIGO 75 DA LEI COMPLEMENTAR 109/2001 - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

(N.U 1064957-07.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 05/08/2024)

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração com efeitos infringentes para, sanando as omissões apontadas, reformar o acórdão embargado e DAR PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - CAPESESP, reconhecendo a prescrição da pretensão do autor.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025